Tribunal: TCU
Processo: 001.615/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos liberados por força dos Convênios 17000/2003 e 2/2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/SR-01) em desfavor da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (FANEP) e do Sr. José Jorge Soares Monteiro, ex-presidente da entidade, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos liberados por força dos Convênios 17000/2003 e 2/2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.considerar revéis a Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ 02.599.286/0001-07) e o Sr. José Jorge Soares Monteiro (CPF XXX.375.602-XX), presidente da entidade à época dos fatos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Fundação Sócio-Ambiental do Nordeste Paraense (CNPJ 02.599.286/0001-07) e do Sr. José Jorge Soares Monteiro (CPF XXX.375.602-XX), presidente da entidade à época dos fatos, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Valor do débito (solidário) referente ao Convênio 17000/2003 Valor original (R$) D/C (*) Data da Ocorrência Valor original (R$) D/C (*) Data da Ocorrência 14.649,74 D 27/1/2004 2.359,31 C 8/4/2005 (*) Débito (D) /Crédito (C) Valor do débito (solidário) referente ao Convênio 2/2004 Valor original (R$) D/C (*) Data da Ocorrência Valor original (R$) D/C (*) Data da Ocorrência 50.907,60 D 8/7/2004 1.167,67 C 10/2/2006 1.157,20 C 21/10/2005 1.184,60 C 3/3/2006 1.062,99 C 7/12/2005 1.199,53 C 12/4/2006 1.153,54 C 23/12/2005 - - - (*) Débito (D) /Crédito (C) 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4 dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e aos responsáveis; e 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará.